Tribunal: TJBA
Processo: 8002121-24.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002121-24.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GUARAJUBA SHOPPING LTDA Advogado(s): JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA, CARINA DE AZEVEDO POTTES MOREIRA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): **** TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPTU. CONTRIBUINTE. PROPRIETÁRIO. SUJEIÇÃO PASSIVA. REGULARIDADE. BASE DE CÁLCULO. MAJORAÇÃO. LEI TRIBUTÁRIA. IRRETROATIVIDADE E ANTERIORIDADE. INOBSERVÂNCIA. EXERCÍCIOS DE 2017 A 2019. CRÉDITO. DESCONSTITUIÇÃO. MULTA PUNITIVA. INCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. I – Nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional, contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. II – Ausente a demonstração de que a Apelante não seria a proprietária atual do imóvel controvertido, conclui-se pela regularidade da constituição do crédito em seu desfavor, no aspecto da sujeição passiva. III – A Constituição Federal, ao estabelecer limitações ao poder de tributar, vedou a possibilidade de instituir ou majorar impostos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado (irretroatividade da lei tributária), no mesmo exercício financeiro (anterioridade anual), e antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei (anterioridade nonagesimal). IV – Demonstrado que a majoração da base de cálculo do tributo impugnado, com relação aos exercícios de 2017 a 2019, foi procedida com fundamento em norma inexistente (quanto a 2017 e 2018) ou ineficaz (com relação a 2019, em razão da anterioridade nonagesimal) à época da hipótese de incidência dos créditos de IPTU vergastados, impositiva é a reforma da sentença, para desconstituir a dívida correspondente ao período referenciado, bem como a multa punitiva sobre eles incidente, mantendo hígida a cobrança com relação aos demais créditos. RECURSO PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8002121-24.2023.8.05.0039, de Camaçari, em que figura como Apelante GUARAJUBA SHOPPING LTDA. e como Apelado o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelos fundamentos que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA